Tribunal: TJDFT
Processo: 0711247-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONEXÃO COM OUTRA AÇÃO. JULGAMENTO EM SEPARADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. RESPONSABILIDADE PELA RESCISÃO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. QUEBRA DA CONFIANÇA E DA SEGURANÇA JURÍDICA.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação de rescisão contratual que reconheceu a responsabilidade da apelante pelo desfazimento da avença, e limitou os valores constantes das notas fiscais emitidas pela autora.

2. A despeito da conexão desta demanda com a ação de rescisão ajuizada pela parte ré, eventual nulidade pelo julgamento separado só seria reconhecida em caso de decisões conflitantes, o que não ocorreu no presente caso, em que os processos foram julgados pelo mesmo Juízo, e sob os mesmos fundamentos.

3. A apelante-ré não esclarece o fato de que as notas fiscais referentes ao período de janeiro a abril de 2019, emitidas por ela, contemplam valor menor, o que permite questionar porque passou a emitir notas com quantias maiores, cobrando, inclusive, as diferenças relacionadas aos meses anteriores. Tal comportamento mostra-se deveras contraditório, circunstância que viola a relação de confiança e segurança jurídica que se esperam das relações contratuais e é suficiente para fundamentar o pedido de rescisão contratual pela parte contrária, imputando à ré a responsabilidade pelo desfazimento da avença.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.